Tribunal: TJES
Processo: 5002580-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002580-32.2024.8.08.0048

RECTE.:
PICPAY SERVICOS S.A

RECDO.: EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SALDO DE FGTS BLOQUEADO INDEVIDAMENTE POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9390028. Contrarrazões no Id. 9390034, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9390028), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9390025) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, para: a) DETERMINAR a ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, desbloqueie o FGTS da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial pra exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; b) CONDENAR a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais
sob argumento de que contatou o Pic Pay para realizar a antecipação de valores do FGTS. Informa que aceitou a proposta e que o valor seria antecipado em até 02 minutos após o aceite. Contudo, o empréstimo de antecipação dos valores constantes no FGTS não foi aprovado, mesmo tendo sido efetuado o bloqueio na conta pela empresa requerida. Afirma que entrou em contato com a ré, mas não recebeu resposta satisfatória, bem como não liberaram o valor prometido e não realizaram o estorno pela conta do FGTS. Requereu a restituição do valor bloqueado da conta do FGTS, o cumprimento do acordo pactuado e o desbloqueio da conta do FGTS, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois o responsável pela liberação do valor ao consumidor é o Banco Digio. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que disponibilizou as informações adequadas sobre como obter o adiantamento do FGTS através de seus parceiros, contudo não pode ser imputada qualquer falha na prestação do serviço por ausência de liberação do valor. Aduz que a operação de adiantamento do FGTS permite que o saldo fique bloqueado, pois o valor será utilizado para pagamento das parcelas.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ilegitimidade passiva, pois o responsável pela liberação do valor ao consumidor é o Banco Digio, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, pois é ela quem divulga e disponibiliza o serviço, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em breve síntese, a parte autora contratou da ré o serviço de antecipação do FGTS, mas não recebeu a antecipação bem como sua conta do FGTS foi bloqueada.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico, pois é responsável pela divulgação e disponibilização do serviço de antecipação do FGTS, certamente auferindo lucro para tal. Mesmo se há parceria com o Banco Digio, a recorrente PicPay não pode eximir-se de sua responsabilidade e direcioná-la ao consumidor.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a ausência de falha na prestação de serviços. Ora, se o serviço de antecipação do saldo de FGTS para a parte recorrida não foi autorizado, deveria a empresa recorrente ter desbloqueado a conta de FGTS da parte recorrida, já que a própria admitiu que o saldo é bloqueado para pagamento das parcelas. Se não houve o serviço, logo, o bloqueio é indevido,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer de desbloquear o FGTS da parte autora.

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, pois embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com o consumidor, instando destacar que o FGTS possui caráter alimentar,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)